Tribunal: TJMT
Processo: 1043481-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043481-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVANTE), KAIRO'S TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 28.157.983/0001-93 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. EFICÁCIA EX NUNC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial que declarou a essencialidade da frota e determinou a restituição de caminhão apreendido em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o juízo da recuperação judicial pode declarar a essencialidade e determinar a restituição de bem objeto de alienação fiduciária cuja apreensão ocorreu anteriormente ao ajuizamento

do processamento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.

O deferimento do processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex nunc
, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos praticados anteriormente; 4. O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 não autoriza a restituição de bem alienado fiduciariamente já apreendido e consolidado em favor do credor antes do marco recuperacional; 5. A declaração de essencialidade pressupõe que o bem ainda integre a posse e o estabelecimento da recuperanda;

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido

7.

Tese de julgamento
: “ 1
.
O deferimento do processamento da recuperação judicial possui eficácia ex nunc e não retroage para atingir atos de apreensão regularmente praticados antes do pedido recuperacional. 2. Não pode ser declarada a essencialidade, nem determinada a restituição, de bem alienado fiduciariamente que já se encontrava apreendido e fora da posse da recuperanda antes do marco concursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Paccar S/A,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de
recuperação judicial
da empresa -
Kairo’s Transportes e Logística Ltda.
,
que reconheceu a essencialidade da frota de caminhões indicada pela recuperanda
, determinando a
manutenção dos mesmos na sua posse
e

a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a empresa recuperanda.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o bem objeto de busca e apreensão teve a posse
consolidada
em favor do credor, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, antes do protocolo e do deferimento do processamento da recuperação judicial, razão pela qual não pode ser alcançado pelo
stay period
, dada a eficácia
ex nunc
dos efeitos do art. 6º da Lei nº 11.101/05.

Diz que a decisão agravada não poderia ter declarado automaticamente a essencialidade da totalidade da frota, pois esta não se presume e deve ser demonstrada caso a caso, sobretudo quando se trata de bens alienados fiduciariamente, os quais não integram o patrimônio da recuperanda (LRF, art. 49, §3º).

Aduz que a decisão recorrida lhe impõe prejuízos financeiros, e des
considera consolidada jurisprudência que afastam a retroatividade da blindagem e impedem a restituição de bens regularmente apreendidos, antes do deferimento da recuperação
. Forte em tais argumentos, requer a reforma
integral da decisão.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 334933381.

Sem informações.

O agravado apesentou contraminuta no ID n. 342743398, requerendo o desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de recuperação judicial ajuizada pela empresa Kário’s Transportes e Logística Ltda., na qual postulou, entre outras medidas,
a antecipação dos efeitos da “blindagem” e a declaração de essencialidade de sua frota de veículos (caminhões, carros e camionetes).

O juiz
a quo
determinou a realização de constatação prévia e
antecipou os efeitos da blindagem
, suspendendo a prescrição e “todas as ações ou execuções contra a parte requerente”, ressalvadas as hipóteses legais e
declarou a essencialidade dos caminhões listados pela recuperanda
, determinando a manutenção da posse desses bens com a empresa.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Escuda a tese recursal no fundamento de que o bem já não integrava mais o patrimônio da recuperanda no momento do pedido, não podendo ser considerado essencial, de modo que o deferimento da recuperação judicial e a antecipação do
stay period
não podem retroagir para desfazer atos jurídicos perfeitos e consolidados.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir
se o Juízo da Recuperação Judicial poderia declarar a essencialidade e determinar a restituição à recuperanda de caminhão objeto de alienação fiduciária (placa SPN0D32), cuja apreensão ocorreu anteriormente ao ajuizamento e ao deferimento do processamento da recuperação judicial
,
com alegada consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário.

Dito isso, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o togado singular. Explico:

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz
efeitos
ex nunc
, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos praticados anteriormente
.

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. SUPERVENIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o depósito feito para pagamento da condenação antes do pedido de recuperação judicial deve ser restituído ao devedor ou transferido para o Juízo da recuperação judicial.

2.
A superveniência de recuperação judicial não tem efeito desconstitutivo, de modo que as situações jurídicas consolidadas não podem ser atingidas. Precedente
.

3. Na hipótese, a devedora compareceu aos autos e realizou o pagamento voluntário, ainda que parcial, antes do deferimento da recuperação judicial, de modo que essa parte do crédito foi extinta, não se podendo falar em competência do Juízo da recuperação para determinar sua destinação.

4. Recurso especial conhecido e não provido”.
(REsp n. 2.156.853/RJ, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 30.06.25)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS
. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência,
possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anterior
es. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, J. 15.04.24 – negritei)

No caso em pauta restou incontroverso que a apreensão do caminhão placa
SPN0D32
antecedeu o marco concursal, vez que a liminar foi cumprida em 30.10.25, com a transferência da posse do bem ao credor fiduciário e o deferimento do processamento ocorreu em 12.11.25.

Se, ademais, houve o transcurso do prazo legal de cinco dias sem purgação da mora, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, consolidou-se a propriedade e posse plena no patrimônio do credor fiduciário.

Nessa hipótese, não se pode admitir que decisão posterior do juízo recuperacional desconstitua situação jurídica já estabilizada. A retroação pretendida afrontaria frontalmente o art. 5º, XXXVI, da CF/88, que tutela o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

No que pertine ao regime de alienação fiduciária, dispõe o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário (...) suas respectivas propriedades não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não se aplicando a eles a suspensão prevista no §4º do art. 6º, ressalvada a vedação de retirada dos bens de capital essenciais durante o prazo de suspensão.”

O problema dogmático é que o texto do art. 49, §3º, fala em
“não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão (...) a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais”
.

A norma opera, em regra, como
limitação ao exercício
do direito do proprietário fiduciário
enquanto o bem está no estabelecimento
e

integrado ao processo produtivo
, evitando o esvaziamento da atividade durante o stay. Logo, a parte final do dispositivo visa impedir que,
durante o
stay period
,
o estabelecimento do devedor seja esvaziado de bens de capital essenciais.

Todavia essa limitação não se apresenta, por si só, como regra geral de
reversão
de atos de apreensão anteriores ao marco concursal, sobretudo se já operada a consolidação fiduciária prevista no DL n. 911/69.

Logo, pressupõe-se que o bem ainda esteja integrado ao estabelecimento, sob posse do devedor e componha o complexo produtivo no momento da instauração do Juízo Universal.

Diante desse cenário, se o caminhão placa SPN0D32 já se encontrava apreendido e fora da posse da recuperanda quando do ajuizamento da recuperação, não há falar em “retirada do estabelecimento”, pois o bem já não integrava o complexo produtivo naquele momento.

A agravada sustenta que o caminhão é essencial à atividade empresarial, notadamente porque sua frota seria reduzida.

Todavia, ainda que se admitisse a essencialidade fática, circunstância que pode subsistir em relação aos bens ainda na posse da empresa, tal qualidade não é suficiente para superar a limitação temporal da norma e desconstituir ato jurídico anterior. A essencialidade não se sobrepõe ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM DE CAPITAL ESSENCIAL - VEÍCULO JÁ APREENDIDO E ALIENADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ATO JURÍDICO PERFEITO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– RECURSO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em determinar se é possível a declaração de essencialidade e determinação de restituição de bem dado em garantia fiduciária que já havia sido apreendido e alienado antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O veículo objeto da controvérsia foi apreendido em 14/05/2025, nos autos de ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em 21/05/2025, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69, e posterior alienação a terceiro em 28/07/2025. 4. A declaração de essencialidade do bem pelo juízo recuperacional ocorreu apenas em 21/08/2025, quando a empresa recuperanda já não tinha mais direito de posse sobre o bem, nem possibilidade de reavê-lo mediante pagamento da dívida. 5. Conforme jurisprudência do STJ, o deferimento do processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos anteriores, como a consolidação da propriedade fiduciária já efetivada.

6. Para ser considerado bem de capital essencial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, o bem deve estar na posse da recuperanda e ser utilizado em seu processo produtivo, requisitos não preenchidos no caso concreto, uma vez que o veículo não estava mais na posse da empresa há mais de quatro meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A declaração de essencialidade de bem dado em garantia fiduciária não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, quando já consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.
2. Não se enquadra na definição de bem de capital essencial, para fins do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, o bem que não está mais na posse da recuperanda e cuja propriedade já foi consolidada em favor do credor fiduciário”.(
RAI n.

1030853-21.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª

Câmara de Direito Privado, J. 04.02.26).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITOS EX NUNC DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO.
ALONGAMENTO DE

(...)

Tese de julgamento:
“1.
A decisão que defere

o processamento da recuperação judicial possui eficácia ex nunc,
não alcançando atos jurídicos válidos praticados anteriormente, como a apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. A
declaração de essencialidade de bem apreendido antes do deferimento da recuperação judicial não autoriza sua restituição
. (...)”(
RED n.

1009206-67.2025.8.11.0000,

Rel. Dra.

Tatiane Colombo (JD Convocada), 2ª

Câmara de Direito Privado, J. 20.08.25)

Assim merece reparos a decisão agravada para
afastar os efeitos da decisão recuperacional relativamente ao caminhão objeto da alienação fiduciária em favor do agravante, identificado pela placa SPN0D32
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026